Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A CONTRATADA DE COBRAR, EMITIR NOTA FISCAL E INCLUIR NOME DA CONTRATANTE EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. A mera comunicação entre empresas contratantes, utilizada como meio de pressão em tratativas administrativas de resolução de impasse empresarial, ainda que extremadas, não se consubstancia necessariamente em ameaça iminente, nem tampouco revela conduta capaz de causar dano ou ato lesivo indevido que justifique, neste momento processual inicial, a concessão de espécie de salvo conduto à empresa que primeiro aparenta ter judicializado o litígio, por meio de determinação à parte contrária para que se abstenha de cobrar, emitir notas fiscais ou incluir os dados da agravante em órgãos de proteção ao crédito relativamente aos valores residuais do contrato.
3. No caso dos autos, imperiosa se faz a incursão na fase de dilação probatória, informada pelo contraditório, para que se possa verificar a verossimilhança nas alegações de deficiência técnica no serviço prestado pela contratada, bem assim no fito de se verificar o alegado descumprimento contratual exclusivo da empresa requerida que permitam tomar espaço os efeitos da rescisão contratual, cuja suspensão se vindicou liminarmente na origem.
4. Revelando a lide questões específicas e complexas que necessitam de dilação probatória, imprescindível seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa para que se tenha maior clareza acerca da pretensão alegada, a qual não resta demonstrada de maneira suficiente no início da lide para que seja concedida a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento desprovido.